Tribunal: TJSP
Processo: 1003111-93.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
r e seguro de danos pessoais – Concessão de "assistência financeira" depende da existência de contrato de previdência complementar ou de seguro de pessoas – Contratos de assistência financeira, previdência complementar e seguro de acidentes pessoais válidos, celebrados na mesma data – O cancelamento da previdência complementar não era automático, mas necessitava da manifestação de vontade expressa do contratante – Ausência de cancelamento pelo autor - Descontos referentes ao plano de previdência complementar, promovidos após a quitação do valor obtido a título de "assistência financeira", em março de 2018, são, portanto, devidos – Inexistência de causa para reembolso de qualquer valor referente ao plano de previdência - Certificado individual de seguro de acidentes pessoais leva à conclusão de que houve renovação contratual, a determinar que o seguro contratado permaneceu em vigor, do que o autor foi cobrado regularmente – Inexistindo ilícito não há causa para indenizar por dano moral – Pedido improcedente – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003111-93.2018.8.26.0082; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Boituva

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
- Previdência complementar e seguro de danos pessoais – Concessão de "assistência financeira" depende da existência de contrato de previdência complementar ou de seguro de pessoas – Contratos de assistência financeira, previdência complementar e seguro de acidentes pessoais válidos, celebrados na mesma data – O cancelamento da previdência complementar não era automático, mas necessitava da

Ementa:
- Previdência complementar e seguro de danos pessoais – Concessão de "assistência financeira" depende da existência de contrato de previdência complementar ou de seguro de pessoas – Contratos de assistência financeira, previdência complementar e seguro de acidentes pessoais válidos, celebrados na mesma data – O cancelamento da previdência complementar não era automático, mas necessitava da manifestação de vontade expressa do contratante – Ausência de cancelamento pelo autor - Descontos referentes ao plano de previdência complementar, promovidos após a quitação do valor obtido a título de "assistência financeira", em março de 2018, são, portanto, devidos – Inexistência de causa para reembolso de qualquer valor referente ao plano de previdência - Certificado individual de seguro de acidentes pessoais leva à conclusão de que houve renovação contratual, a determinar que o seguro contratado permaneceu em vigor, do que o autor foi cobrado regularmente – Inexistindo ilícito não há causa para indenizar por dano moral – Pedido improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003111-
93.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA S.A, é apelado CARLOS HENRIQUE BARBOZA JANUARIO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-93.2018.8.26.0082 -Voto no 29799
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003111-93.2018.8.26.0082
1a Vara Cível da Comarca de Boituva
Apelante: SABEMI Seguradora S.A.
Apelado: Carlos Henrique Barboza Januário
Juíza de 1a Instância: Camila Mota Giorgetti
Voto no 29799.
- Previdência complementar e seguro de danos pessoais

Concessão de “assistência financeira” depende da existência
de contrato de previdência complementar ou de seguro de
pessoas
Contratos de assistência financeira, previdência
complementar e seguro de acidentes pessoais válidos,
celebrados na mesma data O cancelamento da previdência
complementar não era automático, mas necessitava da
manifestação de vontade expressa do contratante Ausência
de cancelamento pelo autor - Descontos referentes ao plano de
previdência complementar, promovidos após a quitação do
valor obtido a título de “assistência financeira”, em março de
2018, são, portanto, devidos
Inexistência de causa para
reembolso de qualquer valor referente ao plano de previdência -
Certificado individual de seguro de acidentes pessoais leva à
conclusão de que houve renovação contratual, a determinar
que o seguro contratado permaneceu em vigor, do que o autor
foi cobrado regularmente Inexistindo ilícito não há causa para
indenizar por dano moral
Pedido improcedente
Recurso
provido.
Insurge-se a ré de “ação de cobrança indevida c/c
indenização por dano material e moral com pedido de tutela antecipada” contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: “a) CONDENAR
SABEMI SEGURADORA S/A, a devolver os valores descontados indevidamente do benefício
previdenciário de Carlos Henrique Barboza Januário, na forma simples, a partir da parcela de
25/04/2016 (fl. 18), que deverão ser devidamente corrigidos a partir de cada desembolso e
acrescido de juros de mora a contar da citação, que deverão ser apurados em fase de
execução/liquidação de sentença. 2) CONDENAR SABEMI SEGURADORA S/A, ao pagamento
da quantia de R$10.000,00 a CARLOS HENRIQUE BARBOZA JANUÁRIO, a título de
indenização por danos morais, que deve ser corrigida monetariamente desta data (vide Súmula
n. 362 do Superior Tribunal de Justiça), e acrescida de juros legais de mora a partir do evento
danoso (fl. 18 - 24/04/2016, data em que os descontos passaram a ser indevidos), a teor da
Súmula 54 do STJ” (fl. 131), além de condená-la ao pagamento das custas e
despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-93.2018.8.26.0082 -Voto no 29799
3
valor da causa.
Sustenta a apelante que: a) as cobranças que o
apelado alega ter sofrido são oriundas de contrato livremente firmado entre as
partes; b) o apelado estava ciente das cláusulas do contrato; c) não tem
natureza jurídica de instituição financeira e sim de seguradora e previdência
privada, “de forma que existe vedação expressa para a concessão de assistência financeira
efetuada por este tipo de empresa, de forma que a apelante somente pode conceder referida
assistência aos seus associados, por força da própria lei e, sob rigorosa fiscalização do seu
órgão regulador, a SUSEP” (fl. 139); d) a possibilidade de concessão de assistência
financeira está prevista na Circular 320/06 da SUSEP, em seu artigo 2°; e)
somente é possível o cancelamento do plano após a quitação da assistência
financeira, com base no artigo 15 da Circular 320/2006 da SUSEP; f) o apelado
esteve coberto pelos benefícios do plano por todo o tempo contratado, não
podendo, neste momento, “com a guarida do judiciário, após ter usufruído das vantagens
pertinentes à contratação, vir a apelada pleitear a nulidade do contrato” (fl. 142); g) não houve
cobrança indevida nem venda casada, já que os descontos promovidos “são
atinentes ao pagamento da contraprestação devida em decorrência dos contratos pactuados” (fl.
141); h) os planos de seguro e previdenciário não têm vigência prévia
estabelecida, mas o apelante poderia ter solicitado o seu cancelamento pelo
procedimento padrão; i) a cobrança de valores decorre de exercício regular de
direito e para o “surgimento ao direito à repetição em dobro, com base na norma invocada, a
cobrança deverá ter sido praticada com dolo ou culpa em vista da natureza indenizatória do
pleito” (fl. 142), o que não é o caso; j) inexistiram danos morais. Pede, ao final, a
reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 146/147).
Houve resposta (fls. 151/154).
É o relatório.
Narra a inicial que, em 20.2.14, o autor contratou
empréstimo consignado com a ré, no valor de R$3.000,00, que seria quitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-93.2018.8.26.0082 -Voto no 29799
4
por meio do pagamento de 48 parcelas mensais, de R$118,68, “totalizando ao fim
do contrato o valor de R$5.696,64” (fl. 1).
Diz o autor que, em agosto de 2016, “ao realizar análise
mais apurada de sua folha de pagamento” (fl. 1), constatou a existência de desconto de
outros valores, além do que contratou, descritos como “SABEMI PREV” (fl. 1),
desconto indevido que totaliza o valor de R$957,72.
Afirma ter proposto anterior ação, perante o Juizado
Especial Cível, de n. 0006474-76.2016.8.26.0082, cujo processo foi julgado
extinto, sem resolução do mérito (fls. 31/33).
Sustenta o autor que “nunca assinou qualquer documento
junto a seguradora” (fl. 2) e que, a despeito de ter quitado o seu débito, “a ré continua
realizando o desconto referente as parcelas do empréstimo já quitado” (fl. 2). Afirma ter
havido falha na prestação de serviços da ré e que tais descontos lhe causaram
abalo moral.
Pede, por tudo, a inversão do ônus da prova, a
cessação dos descontos, a restituição, em dobro, do valor cobrado
indevidamente, no total de R$1.915,44, além de R$613,00, “quantia referente a
diferença do empréstimo” (fl. 6) e a condenação da ré ao pagamento de indenização
moral, no valor de quarenta salários mínimos.
A ré contestou, pediu a adequação do polo passivo
e, no restante, confirmou a celebração, em 20.2.14, de contrato de assistência
financeira com o autor, de n. 1087266, a ser quitado em 48 parcelas de
R$118,68. Disse que referido contrato, contudo, não é objeto da lide e que sua
validade não é discutida.
Afirmou que as cobranças que o autor alega ter
sofrido indevidamente são oriundas de contratos de “Plano de Pecúlio e Morte
Acidental”, de apólice n. 1087266/3087266, também celebrados livremente
entre as partes, já que a concessão de assistência financeira estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-93.2018.8.26.0082 -Voto no 29799
5
condicionada a contratação de “plano de previdência complementar” (fl. 48),
conforme documento de fl. 11, sobre a qual o autor tinha ciência.
No mais, sustentou a impossibilidade de inversão do
ônus da prova e alegou, basicamente, os mesmos argumentos do apelo.
A despeito da alegação do autor de que não assinou
nenhum contrato, ele mesmo confirma a contratação de “assistência financeira”
com a ré e não apelou da r. sentença, que partiu da premissa de que os
contratos são válidos, conformando-se com tal decisão.
O contrato “para obtenção de assistência financeira”
de fls. 11/12, celebrado em 20.3.14, dispõe o seguinte: “9. Conforme Art. 15 da
Circular SUSEP 320/2006, o plano de previdência complementar não poderá ser cancelado
enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas à Assistência Financeira
concedida ao titular do plano, ficando condicionado o pagamento do empréstimo de forma
parcelada à manutenção da condição de participante. Perdida a condição de participante, a
dívida vencerá integral e antecipadamente.” (grifei)
A própria circular SUSEP n. 320/06, que dispõe
sobre “a concessão, pelas entidades abertas de previdência complementar e sociedades
seguradoras de assistência financeira a participante de plano de benefícios de previdência
complementar aberta e a segurado de seguro de pessoas e sobre a atuação dessas empresas
como correspondente no País de instituições financeiras”, conceitua, em seu artigo 2°,
inciso I, “assistência financeira” como sendo “o empréstimo concedido a titular de
plano de benefícios de previdência complementar aberta ou de seguro de pessoas” (grifei).
Não há dúvida, portanto, de que a concessão de
assistência financeira está condicionada à existência de contrato de
previdência complementar ou de seguro de pessoas.
O contrato de “assistência financeira” de fls. 11/12, a
“proposta de subscrição” de fl. 22, relativa ao plano de previdência e de “valor
de contribuição” de R$3,00, e a “proposta de adesão” de fl. 24, relativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-93.2018.8.26.0082 -Voto no 29799
6
seguro de pessoa e prêmio no valor de R$12,00, foram celebrados na mesma
data, em 20.3.14.
O autor autorizou que ambos os valores, tanto o
valor de contribuição, quanto o valor do prêmio, fossem descontados de sua
folha de pagamento, em regime de igual consignação, como se depreende dos
contratos, o que, de fato ocorreu.
Ocorre que, conforme o contrato de fl. 12, “10. Uma
vez quitada a Assistência Financeira o PARTICIPANTE poderá, se quiser, solicitar o
cancelamento do plano de previdência complementar, mediante carta com sua assinatura
devidamente reconhecida em cartório que deverá ser encaminhada à SABEMI, no endereço
constante no preâmbulo do presente.” (fl.12), de modo que o cancelamento do plano
de previdência não era automático, mas necessitava de manifestação de
vontade expressa do contratante.
Não tendo havido nenhuma insurgência do autor, a
ré continuou cobrando-o pelo plano de previdência privada que com ele
contratara e ele permaneceu “coberto” pelas abrangências do plano.
Os descontos promovidos, referentes ao plano de
previdência complementar, após a quitação do valor concedido a título de
“assistência financeira”, em março de 2018, são, portanto, devidos, porque,
como visto, o autor não solicitou o cancelamento do plano, o que não se daria
de forma automática, razão pela qual ele não faz jus ao reembolso de nenhum
valor referente ao plano de previdência.
No que tange ao seguro de vida contratado, o
próprio certificado individual de fl. 14 leva à conclusão de que houve renovação
contratual, conforme consta do “período de vigência do risco (24 horas): 31/03/2016 a
31/03/2017” (fl. 14) e, se renovação contratual houve, significa que o seguro
contratado permaneceu em vigor, motivo pelo qual o autor foi regularmente
cobrado.
Os descontos, portanto, não foram indevidos, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-93.2018.8.26.0082 -Voto no 29799
7
pela qual não houve ilícito e não há, portanto, causa para o pedido de
indenização moral.
O pedido, então, é improcede e o autor arcará com o
pagamento das custas e das despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa corrigido, ressalvada a
gratuidade.
Pelas razões expostas, dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora